Tribunal: TJMT
Processo: 1027513-65.2022.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027513-65.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. EQUIPAMENTOS AVARIADOS. SUPOSTAS FALHAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO INEFICÁZ. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE.

DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica não assume a responsabilidade pelos reparos em equipamentos avariados se

os laudos técnicos apresentados pelo consumidor não comprovam de forma eficaz e contundente os danos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

N. 1027513-65.2022.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis–MT, que na ação ordinária julgou procedentes os pedidos da autora e condenou a apelante a ressarcir a apelada o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. (id. 222125226) Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 222125238)

A apelante alega que não foi comprovado o fato constitutivo do direito da apelada e o nexo de causalidade, bem como que não teria sido realizada comunicação à apelante acerca da ocorrência do sinistro.

A apelante sustenta que a incumbência da prova em ação regressiva é da Seguradora, ora apelada, especialmente em relação ao nexo de causalidade entre o dano suportado e a eventual falha na prestação de serviço.

Afirma que a apelada não demonstrou o nexo de causalidade entre os danos suportados e a eventual falha de serviço fornecido pela concessionária de energia.

Alega que não
teve conhecimento dos danos suportados pelo consumidor, que optou em buscar amparo em sua seguradora.

Assevera que a concessionária não pode ser responsabilizada aleatoriamente, por meio de um laudo, que não incida de forma técnica o dano ocorrido.

Todos os
documentos apresentados na inicial pela apelada são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza, não sendo aptos para consubstanciar a condenação que pretende (pelo menos não sozinhos). Os laudos técnicos e os relatórios finais de sinistros foram produzidos por profissionais contratado pela apelada para tal finalidade, não sendo oportunizado à requerida ciência acerca dos documentos unilaterais.

A responsabilidade da apelante não é objetiva, mas, sim, subjetiva, por isso necessita de prova cabal do nexo causal entre o fato (oscilação de energia) e os danos dos aparelhos, o que não ficou comprovado nos autos, motivo pelo qual se impõe a improcedência dos pedidos.

Discorre sobre eventual culpa concorrente.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

(Id. 222125233).

A apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença. (Id. 222125241).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
em razão de danos elétricos causados em bens materiais de propriedade de seu segurado Rodrigo Pereira Moreno
.

Colhe-se dos autos a existência de contrato de seguro firmado entre a apelada
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e Rodrigo Pereira Moreno– Apólice n.
837008545
, por meio do qual se obrigou, mediante recebimento do prêmio, a garantir os riscos que o imóvel do segurado estivesse exposto durante o período de vigência do contrato.

O Segurado informou o ocorrido formalmente à apelada, por meio do “Avisos de Sinistro”, (Id. 222126241), uma vez que tal risco estava coberto pela Apólice em questão. Para reparar os danos, uma empresa especializada analisou e ofereceu orçamento, para a substituição ou reparação dos equipamentos, totalizando um valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme pode ser verificado pelo laudo técnico e orçamentos que acompanharam a inicial.

A apelante
assevera que não foi demonstrado o nexo de causalidade entre o dano relatado e qualquer ato comissivo ou omissivo da concessionária, bem como, não foi comprovado alegados danos suportados.

A
responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não se verifica nos autos, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O art. 786 do Código Civil dispõe:

“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido, sobre o tema da ação regressiva, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 188, nos seguintes termos:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Portanto, é lícito seguradora na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida, figurando como consumidora já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Extrai-se dos autos, que não foi comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela apelante, empresa concessionária de energia e os danos suportados pelo segurado da apelada.

Da leitura do laudo técnico apresentado pela apelada, por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, verifica-se que foi elaborado de forma superficial,

não traz o nome e nem a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos
(id. 2221262241-Pág. 19)

Sendo assim, diante da fragilidade das provas apresentadas pela apelada, não ficou demonstrado nexo de causalidade entre os defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso, seja de natureza objetiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR FALHA NA ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTOS AVARIADOS –LAUDOS TÉCNICOS IMPRESTÁVEIS – GENÉRICOS E SUPERFICIAIS – TÉCNICO SEM QUALIFICAÇÃO PROFFISIONAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.

(N.U 1000104-56.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO –EQUIPAMENTOS AVARIADOS – ORIGEM EM SUPOSTAS FALHAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O laudo técnico particular é aceito como meio de prova, no entanto, por se tratar de uma prova unilateral, seu valor probatório depende das circunstâncias do caso e de seu conteúdo em relação aos demais elementos de prova.

II - Os documentos juntados com o fito de demonstrar suposta ilegalidade passível de indenização não são suficientes por deficiência de informações.

(N.U 1029093-50.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇAO RECRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA –LAUDO TÉCNICO INEFICAZ – INSUFICIÊNICA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica não assume a responsabilidade pelos reparos em equipamentos avariados quando os laudos técnicos apresentados pelo consumidor informam apenas a causa provável do dano.

(N.U 1032283-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
–
RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE –
AUTORA QUE NÃO
SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, § 6º), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.”
(TJ-MT 10149684820198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRAFILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado , Data de Publicação: 21/06/2021).

Portanto, a autora apelada
não provou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária ré/apelada, demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO
– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.”

(TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, e reformo a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto os ônus sucumbenciais, e majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024